Tribunal: TJDFT
Processo: 0751061-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO CONDICIONADO AO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento do feito executivo ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0750185-92.2024.8.07.0000, que discute a legitimidade ativa ad causam de Wilson José de Azevedo. 1.1. Os exequentes/agravantes pretendem o prosseguimento da execução em relação aos demais litisconsortes, independente do julgamento definitivo do aludido recurso.
2. O agravo de instrumento n. 0750185-92.2024.8.07.0000 foi interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. 2.1. No mérito, esta e. 7a Turma Cível deu-lhe parcial provimento (Acórdão n. 1980391), para acolher a preliminar suscitada pelo executado no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam do exequente Wilson José de Azevedo. Quanto à forma de atualização monetária, ficou decidido não ser indevida a aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2.2. Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, interpostos pelo agravado, estão pendentes de julgamento nos Tribunais Superiores. 2.3. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao referido agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível suspender o cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se o processo de execução foi ajuizado em litisconsórcio e um dos exequentes ainda está recorrendo aos Tribunais Superiores com vistas a sua manutenção no polo ativo da ação, não há razão para o prosseguimento da execução pelos demais exequentes até a satisfação final do débito, inclusive mediante liberação de valores.
5. Sobrestamento do feito executivo na origem que se impõe, à luz do poder geral de cautela do juízo e do princípio da segurança jurídica, a fim de assegurar a efetiva e justa prestação da atividade jurisdicional e preservar os interesses das partes até o desfecho da discussão sobre a legitimidade ativa ad causam do litisconsorte (processo n. 0750185-92.2024.8.07.0000), diante da possibilidade de modificação do entendimento exarado por esta d. 7a Turma Cível (Acórdão n. 1980391) nas Cortes Superiores.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.